Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca, conforme auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito da vítima, aliados às declarações firmes e coerentes do ofendido, nas fases inquisitiva e em juízo, bem como o depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, mantém-se a condenação do acusado como incurso nas penas art. 157, §§1o e 2o, inciso VII, do Código Penal.
2. Conforme jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial ostenta especial relevo, pois geralmente perpetrados na clandestinidade.
3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e quando não houver nos autos nada que possa desacreditá-los.
4. Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de roubo ou furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes. (Súmula 582 do STJ)
5. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando comprovada a ocorrência de violência e de ameaça à pessoa para consumação do crime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para readequação da dosimetria da pena.